Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716832-05.2017.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ROBERTO PASSAMANI APELADO: JOAO CARLOS SETTE ROCHA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Ante o falecimento do 2o apelado/réu e a ausência de habilitação, promova o autor, no prazo de três meses (CPC 313, I, c/c § 2o, I) a citação do espólio, herdeiros ou sucessores. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo de suspensão do processo. I. Brasília, 05/04/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR